Tribunal: TJDFT
Processo: 0000825-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem especial valor probatório, podendo lastrear a condenação quando corroborada por outras provas. Na espécie, os depoimentos do informante e da testemunha na fase judicial, o laudo pericial, atestando a existência de lesões corporais, corroboram as declarações da vítima, confirmando a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo réu. Assim, inviável a sua absolvição.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.